Tribunal: STF
Processo: ARE 1465705
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380-97.2014.404.0000. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ.” (doc. eletrônico 46, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 50)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a legitimidade da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a taxa Selic recebida em razão da repetição de indébito tributário e do levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.138.695/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos. (doc. eletrônico 53)



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com apoio nos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 962 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa Selic sobre depósitos judiciais), o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa direta à Lei Maior (doc. eletrônico 59).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE (questão remanescente), foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (doc. eletrônico 63).



     É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência de IRPJ e de CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/12/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.” (RE 966.974-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/11/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.380.714-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 30/6/2022).



    Desse modo, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:



    “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.” (grifei).



     



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.395.788/PR (DJe 31/8/2022) e ARE 1.402.607/SC (DJe 19/9/2022), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.398.850/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2022; e ARE 1.399.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/9/2022.



    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ a fim de ser julgado como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator